Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-85.2025.8.11.0093
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000204-85.2025.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 326.867.492-53 (APELANTE), RICHARDSON BATISTA DE FREITAS - CNPJ: 54.321.457/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. HIPERVULNERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA PRESUMIR O DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor idoso e aposentado contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, declarou a existência de relação de consumo, resolveu o contrato de compra e instalação de placas solares e condenou o réu à restituição de R$ 3.000,00, negando, contudo, a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual do fornecedor, consubstanciado na não instalação de equipamentos de energia solar após o pagamento do sinal, aliado à condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e às tratativas infrutíferas para resolução amigável, configura dano moral indenizável à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige, para sua incidência, situação de desproporcionalidade entre o esforço despendido pelo consumidor e os inconvenientes ordinários da vida moderna; as tentativas de contato via aplicativo de mensagens e o subsequente ajuizamento da demanda, no caso concreto, inserem-se no espectro dos transtornos corriqueiros decorrentes de falhas na prestação de serviços, sem alcançar o grau de excepcionalidade exigido.

4.

A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso opera como critério de aferição da intensidade do dano, quando efetivamente configurado, e não como presunção absoluta de dano moral, sob pena de banalização do instituto e desvirtuamento da tutela da dignidade humana.

5.

A conduta censurável do fornecedor, caracterizada pelo inadimplemento e pelo silêncio injustificado, não produziu reflexos concretos sobre a honra, a imagem ou a dignidade do apelante que transcendam os dissabores inerentes ao inadimplemento contratual, já reparados pela resolução do contrato e pela devolução dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"O inadimplemento contratual desacompanhado de circunstâncias fáticas extraordinárias comprovadas configura dissabor cotidiano insuficiente para ensejar indenização por danos morais, não bastando a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso para presumir o dano moral e autorizar a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 6º e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1015785-54.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026; TJMT, ApCiv 1016515-50.2024.8.11.0041, Rel. Des. Helio Nishiyama, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Resolução Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais,
ajuizada contra
RICHARDSON BATISTA DE FREITAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a existência da relação de consumo, resolvendo o contrato celebrado entre as partes e condenando o réu à restituição da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), julgando, contudo,
improcedente
o pleito de indenização por danos morais.

Sustenta o apelante que a conduta do apelado transcendeu o mero aborrecimento cotidiano ou o simples inadimplemento contratual, configurando verdadeira lesão à sua esfera extrapatrimonial, notadamente em razão de sua condição de pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável.

Argumenta que a situação fática atrai a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Pontua que, após o pagamento do sinal, viu-se compelido a empreender inúmeras e infrutíferas tentativas de contato por meio de aplicativo de mensagens, recebendo apenas escusas protelatórias, até o completo silêncio do fornecedor.

Alega, ainda, que a gravidade da conduta é acentuada pela contumácia do apelado, que, embora devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação, não apresentou contestação e quedou-se revel, demonstrando absoluto menoscabo para com o Poder Judiciário e para com o consumidor.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Certificou-se que o apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 362811873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Resolução Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais,
ajuizada contra
RICHARDSON BATISTA DE FREITAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a existência da relação de consumo, resolvendo o contrato celebrado entre as partes e condenando o réu à restituição da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), julgando, contudo,
improcedente
o pleito de indenização por danos morais.

Os pressupostos de admissibilidade

Depreende-se dos autos que
Jair de Oliveira Campos
, idoso e aposentado, celebrou negócio jurídico verbal com
Richardson Batista de Freitas
(Richardson Energy Solar), em fevereiro de 2024, consistente na contratação da compra e instalação de placas solares em seu sítio, mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em espécie, a título de contraprestação inicial.

O réu assumiu o compromisso de fornecer e instalar os equipamentos no menor prazo possível, porém permaneceu inadimplente, apresentando sucessivas justificativas para o atraso.

O autor alega ter sofrido desvio produtivo, porquanto despendeu tempo e energia excessivos na tentativa de resolver a questão de forma amigável, sem êxito. Sustenta, ainda, que o inadimplemento ocasionou a frustração de projeto pessoal e de atividade produtiva rural, consistente na preparação da terra para o plantio de sementes de melancia, gerando angústia que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Acostou aos autos diversos arquivos de áudio (IDs 362762377 a 362762399; 362762850 a 362762852), contendo as tratativas e justificativas apresentadas pelo réu, os quais são corroborados pelos depoimentos das testemunhas Antônio dos Santos e Ivan Eleodoro, que confirmaram a contratação e o pagamento.

O réu, embora devidamente citado e intimado via aplicativo de mensagens (WhatsApp), não apresentou contestação, tampouco compareceu às audiências de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, reconhecendo a existência de relação de consumo, resolvendo o contrato e condenando o réu à restituição da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Por fim,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
, ao fundamento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, bem como pela ausência de comprovação de perda de tempo útil em caráter extraordinário.

O apelante pleiteia, ainda, indenização com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

A teoria do desvio produtivo do consumido ocorre quando o consumidor é
obrigado a gastar tempo e energia
(ligações, idas e vindas, protocolos, emails, etc.) para resolver situações que deveriam ser resolvidas de forma rápida e eficiente pelo fornecedor, como demora na prestação de serviço, cobrança indevida, problemas com entrega, cancelamento de contrato, falhas em sistema. Nessa linha, o tempo do consumidor é visto como
recurso produtivo
: quando ele é desviado para resolver problemas alheios, há violação de direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais.

Em suas razões recursais o apelante fundamenta que possui direito a indenização por danos morais, baseado no seguinte relato:

“
O apelante é pessoa idosa e aposentada, o que acentua sua vulnerabilidade técnica e econômica perante o fornecedor. Conforme relatado pela testemunha Antônio dos Santos, o Sr. Jair realizou investimentos consideráveis em sua propriedade rural (compra de mangueiras, sementes de melancia, contratação de diárias e trator para limpeza da terra) na legítima expectativa de que o sistema de energia solar seria instalado.

O inadimplemento total, seguido pelo desaparecimento do réu (" deixou no vácuo", conforme depoimento testemunhal), causou um prejuízo que vai muito além do valor da entrada. Houve a frustração de um projeto de vida e de produção rural, gerando angústia e sentimento de impotência no consumidor idoso, que viu suas economias e esforços de preparação da terra serem desperdiçados pela má-fé e descaso do apelado.

Ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante, o desvio produtivo restou devidamente caracterizado. O apelante, após o pagamento, viu-se obrigado a realizar inúmeras tentativas de contato via aplicativo de mensagens, recebendo apenas promessas vazias e desculpas protelatórias, até o completo silêncio do réu.

No caso em tela, o apelante teve que despender seu tempo e energia, inclusive buscando o auxílio da Defensoria Pública e do Judiciário, diante da resistência injustificada do réu e de seu inadimplemento da obrigação
.”

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça tem reservado a aplicação da teoria do desvio produtivo a situações excepcionais, nas quais o consumidor é compelido a despender tempo e esforço desproporcional para a resolução de problemas causados pelo fornecedor, em condições que ultrapassem significativamente os inconvenientes ordinários da vida moderna.

No caso dos autos, o apelante realizou a compra e instalação de placas solares em seu sítio em fevereiro de 2024, dando como entrada o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e segundo informado até os dias de hoje o requerido se mantém inadimplente com a sua obrigação.

Em razão disso o apelante realizou contato via aplicativo de mensagens e áudios (whatsApp), recebendo como resposta “atraso na entrega de placas” e passado um ano da celebração do negócio ajuizou a presente ação.

Essas diligências, embora representem inconveniente indesejável, inserem-se no espectro dos transtornos corriqueiros decorrentes de falhas administrativas na prestação de serviços, sem que se identifique a desproporcionalidade ou a gravidade que a teoria do desvio produtivo exige para sua incidência.

Embora a condição de vulnerabilidade do apelante mereça especial atenção por parte do julgador, porquanto se trata de consumidor idoso, aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social e com renda de apenas um salário-mínimo, essa circunstância opera como critério de aferição da intensidade do dano, quando efetivamente configurado, e não como substitutivo da necessidade de sua demonstração.

A vulnerabilidade, em outros termos, não converte automaticamente toda falha na prestação de serviço em fonte de dano moral indenizável.

Admitir interpretação diversa conduziria à presunção absoluta de dano moral em toda e qualquer controvérsia consumerista que envolvesse consumidor idoso ou de baixa renda, o que desvirtuaria o instituto e banalizaria a tutela da dignidade humana.

Diante desse panorama, a situação fática delineada nos autos, de demora na prestação do serviço, configura hipótese de resolução do contrato,
superada com o ajuizamento da demanda e a condenação a devolução do valor pago com correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação
.

Essa conduta do requerido, por mais censurável que seja, não produziu reflexos concretos sobre a honra, a imagem, a intimidade ou a dignidade do apelante, de modo que a pretensão indenizatória não reúne os pressupostos necessários ao seu acolhimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE DE RESSARCIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.
DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXCEPCIONAL. DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Ação indenizatória fundada no atraso da transferência de veículo, com pedido de ressarcimento de honorários contratuais e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) regularidade formal do recurso e adequação do valor da causa; (ii) possibilidade de ressarcimento de honorários contratuais; (iii) caracterização de dano moral indenizável no contexto de inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir: (...)
O atraso na transferência, desacompanhado de circunstâncias excepcionais comprovadas, não enseja dano moral. Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo no caso concreto, diante da inconsistência fática da narrativa autoral.

IV. Dispositivo: Recurso não provido.

Tese de julgamento: A contratação de advogado particular para ajuizamento de demanda judicial não constitui dano material indenizável a título de perdas e danos.
O mero atraso na transferência de veículo, desacompanhado de circunstâncias fáticas extraordinárias comprovadas, configura dissabor cotidiano incapaz de ensejar reparação por danos morais, não se aplicando a teoria do desvio produtivo do consumidor de forma automática.”

(N.U 1015785-54.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026). (grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. REGULARIDADE DO MEDIDOR ATESTADA PELO IPEM. RETORNO À MÉDIA HISTÓRICA APÓS SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO ATÍPICA NÃO JUSTIFICADA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO FATO NA CAUSA DE PEDIR.
MERA COBRANÇA INDEVIDA E ALEGAÇÃO DE DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar o refaturamento pela média histórica, converter em crédito o valor pago em outubro/2023 e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de legalidade do procedimento de recuperação de consumo não faturado anteriormente e de validade da perícia técnica do IPEM que atestou a regularidade do medidor; (ii) exclusão da indenização por dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e fonte de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da cobrança das faturas de energia elétrica impugnadas, diante da aprovação do medidor pelo IPEM e do retorno das leituras à média histórica após a substituição do equipamento; (ii) analisar se a cobrança considerada excessiva e os fatos narrados na inicial são aptos a ensejar indenização por dano moral, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR: (...)
8. A mera cobrança indevida e a alegação de desvio produtivo desacompanhadas de demonstração de prejuízo concreto e relevante à esfera pessoal do consumidor não configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO: 9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14, 29 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 86 c/c 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1053695-03.2024.8.11.0041, ApCiv 1022829-63.2023.8.11.0003, ApCiv 1003005-87.2024.8.11.0002.”

(N.U 1016515-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão de ter sido fixado no patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026